Tribunal: STF
Processo: ARE 1463170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA RECURSAL ESTADO DO PARANÁ. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO INOMINADO. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO QUE TRATA DE ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTA TURMA RECURSAL. SÚMULA 568 DO STJ, ARTIGO 12, XIII, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E ARTIGO 932 DO CPC. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CRITÉRIO OBJETIVO PREENCHIDO. IMPLANTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DO SERVIDOR. PAGAMENTO QUE É DEVIDO DESDE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS DEVIDAS. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 23, parágrafo único; 24, inciso I; 61, inciso I e §1º, inciso II; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A progressão funcional, no âmbito da carreira da Polícia Militar, está condicionada ao tempo de efetivo exercício do cargo, conforme dispõe o artigo 7°, §4°, da Lei n.º 17.169/2012.



    In casu, foi pontuado que a parte autora cumpriu com os requisitos objetivos estampados na referida legislação em data de 22/02/2021, uma vez que concedida administrativamente a progressão na carreira, em agosto de 2021.



    Ao contrário do que argumenta o Agravante, se está diante de progressão funcional calcada no preenchimento de critérios objetivos para sua obtenção, não sendo possível afastar o direito do servidor ao seu recebimento.



    [...]



    Outrossim, não tem o condão de afastar o direito do servidor a questão da necessidade de verificação prévia de disponibilidade orçamentária para a realização da progressão. Como se trata de benefício concedido pela própria Administração, com expressa previsão legal e existindo determinação de dotação orçamentária específica do Poder Executivo para dar cumprimento à legislação, a condicionante é ilegal.



    Ademais, quanto à suposta inviabilidade financeira do pagamento retroativo, o ente estadual não logrou êxito em comprovar que a despesa em questão ensejará a extrapolação do limite máximo previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente